Tribunal: TJSP
Processo: 1002009-66.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dano ao erário. Art. 10 da LIA. Servidor que, desidiosamente, deixou de cumprir com suas funções enquanto tesoureiro e contador da associação autora, não realizando corretamente a escrituração contábil e acumulando, em sua sala, numerário que deveria ser depositado em conta bancária e cheques que deveriam ser descontados.
Preliminar. Gratuidade da justiça. Deferimento

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dano ao erário. Art. 10 da LIA. Servidor que, desidiosamente, deixou de cumprir com suas funções enquanto tesoureiro e contador da associação autora, não realizando corretamente a escrituração contábil e acumulando, em sua sala, numerário que deveria ser depositado em conta bancária e cheques que deveriam ser descontados.
Preliminar. Gratuidade da justiça. Deferimento que é de rigor, pois o requerido possui renda mensal inferior a três salários mínimos.
Premissas orientativas do mérito. Distinção entre ato ímprobo e ato ilegal. Ato de improbidade administrativa que exige o elemento malicioso/desonesto, podendo, no caso do art. 10 da LIA, se manifestar através de culpa ou dolo. Independência em relação à esfera penal, ainda que relacionada à mesma situação fática. Traços característicos do ato ímprobo e do tipo penal que não se confundem, não havendo sempre a cumulação entre o ato de improbidade e o ilícito penal. Inteligência do art. 12 da LIA. Ademais, o fato de ter sido anulado por vício formal PAD anteriormente aberto e destinado a apreciar a conduta funcional do servidor não macula o presente feito, anotando-se que a sindicância, na qual foram colhidas as provas, foi reputada hígida por esta C. 2a Câmara de Direito Público em julgamento anterior.
Mérito propriamente dito. Caracterização do ato ilícito e quantificação do dano. Prova dos autos que demonstra cabalmente o prejuízo ao erário no importe de R$15.501,20, referente a cheques prescritos. Demais valores encontrados no ambiente de trabalho do requerido que foram depositados, tendo a própria associação autora delineado em sua inicial o prejuízo em torno apenas do valor desses cheques. Valor apontado como incorreção escritural (R$184.803,27) que não necessariamente corresponde a dano provocado ao erário, não havendo que se cogitar de condenação ao seu ressarcimento. Ausência de provas de que tal montante deixou de adentrar no caixa da instituição. Inconclusividade, acerca da efetiva ocorrência de dano, que havia sido apontada pelo TCE e por laudo do Instituto de Criminalística. Condenação ao ressarcimento que deve se circunscrever ao dano efetivamente demonstrado e quantificado.
Elemento subjetivo da conduta. Demonstração de culpa, na modalidade negligência. Prova testemunhal, seja a colhida em sede de sindicância, seja a colhida nestes autos, que confirmou a completa desorganização do ambiente de trabalho e o descaso com a coisa pública. Ausência, porém, de indícios mínimos de que o requerido tenha agido com dolo, mesmo em sua modalidade genérica.
Dosimetria da pena. Necessidade de adequação das sanções aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o requerido está sendo condenado na modalidade culposa. Exclusão das sanções de perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, bem como readequação da pena de multa, para limitá-la ao valor da última remuneração percebida pelo servidor junto à Instituição Autora. Manutenção, todavia, da sanção de ressarcimento ao erário do exato valor do prejuízo causado (R$15.501,20).
Condenação em honorários. Inviabilidade. Art. 18 da LACP que impede a condenação da associação autora ao pagamento de honorária. Mesmo dispositivo que, por simetria, deve ser aplicado ao réu, consoante entendimento pacificado do C. STJ e desta C. Câmara. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder-lhe a gratuidade da justiça e para readequar a dosimetria da pena. Recurso da associação autora conhecido e não provido.